Tribunal: TJSP
Processo: 0008686-81.2008.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – Taxa Mobiliária e auto de infração ISSQN -Exercícios de 2006 e 2007 – Alegação de nulidade da arrematação, ante a ausência de intimação pessoal da devedora, em razão da renúncia do seu único patrono e da existência de parcelamento que é causa de inexigibilidade do crédito tributário – Intimação por edital válida, pois ao tempo da renúncia do patrono da

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – Taxa Mobiliária e auto de infração ISSQN -Exercícios de 2006 e 2007 – Alegação de nulidade da arrematação, ante a ausência de intimação pessoal da devedora, em razão da renúncia do seu único patrono e da existência de parcelamento que é causa de inexigibilidade do crédito tributário – Intimação por edital válida, pois ao tempo da renúncia do patrono da devedora (29.06.2011), ainda vigia a regra prevista no art. 45 do CPC/1973 que condicionava a validade da renúncia do mandato à comprovação da cientificação do mandante, o que não se deu no caso concreto - Entendimento da Súmula 121 do STJ relativizado pelo disposto no art. 687, § 5o do CPC, que admite a intimação do devedor por edital da data da realização do leilão ou praça – Nulidade que, no entanto, se reconhece em razão da existência de acordo de parcelamento firmado antes da realização da hasta pública e vigente sem qualquer descumprimento por parte da devedora – Causa de suspensão da execução que impediria a realização do leilão, eivando-o de nulidade absoluta - Recurso provido, para julgar procedentes os embargos à arrematação, com o seu desfazimento e imposição de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085466
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008686-81.2008.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante JEB
AGROPECUARIA EIRELI EPP, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
MIRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008686-81.2008.8.26.0363 -Voto no 20177
2
APELAÇÃO N°: 0008686-81.2008.8.26.0363
APELANTE: JEB AGROPECUÁRIA EIRELI - EPP
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
COMARCA: MOGI MIRIM
VOTO No 20177
EMENTA
APELAÇÃO
EMBARGOS À ARREMATAÇÃO

Taxa Mobiliária e auto de infração ISSQN -
Exercícios de 2006 e 2007 Alegação de nulidade da
arrematação, ante a ausência de intimação pessoal da
devedora, em razão da renúncia do seu único patrono
e da existência de parcelamento que é causa de
inexigibilidade do crédito tributário Intimação por
edital válida, pois ao tempo da renúncia do patrono
da devedora (29.06.2011), ainda vigia a regra
prevista no art. 45 do CPC/1973 que condicionava a
validade da renúncia do mandato à comprovação da
cientificação do mandante, o que não se deu no caso
concreto - Entendimento da Súmula 121 do STJ
relativizado pelo disposto no art. 687, § 5o do CPC,
que admite a intimação do devedor por edital da data
da realização do leilão ou praça Nulidade que, no
entanto, se reconhece em razão da existência de
acordo de parcelamento firmado antes da realização
da
hasta
pública
e
vigente
sem
qualquer
descumprimento por parte da devedora Causa de
suspensão da execução que impediria a realização do
leilão, eivando-o de nulidade absoluta - Recurso
provido, para julgar procedentes os embargos à
arrematação, com o seu desfazimento e imposição de
sucumbência.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela JEB AGROPECUÁRIA EIRELI - EPP, por meio do
qual objetiva a reforma da sentença de fls. 103//111, que rejeitou à
impugnação à arrematação e determinação a expedição de carta
de arrematação.
Em suas razões sustenta, em suma, que a
arrematação é nula, pois não houve a intimação pessoal do
devedor, conforme o entendimento contido na Súmula 121 do STJ.
Além disso, entende que a hasta pública não poderia ter sido
realizada, pois havia parcelamento de débito anterior, que é causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008686-81.2008.8.26.0363 -Voto no 20177
3
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Contrarrazões a fls. 142/149.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A devedora opôs embargos à arrematação, no
prazo legal, alegando nulidade em razão da ausência de intimação
pessoal, por força de renúncia do seu único patrono e da
existência de acordo de parcelamento.
A sentença houve por bem rejeitar os embargos,
mas, com prudência, sustou os efeitos da arrematação até o
trânsito em julgado (fls. 111, segundo parágrafo).
Irresignada,
a
devedora
apelou,
insistindo
naquelas causas de nulidade da arrematação.
E, com razão.
Apesar de não ser possível acolher a alegação de
nulidade ada arrematação por ausência de intimação pessoal,
considerando que ao tempo da renúncia da única advogada da
devedora (29.06.2011, fls. 25), ainda vigia a regra prevista no art.
45 do CPC/1973 que condicionava a validade da renúncia do
mandato à comprovação da cientificação do mandante, o que não
se deu no caso concreto, presumindo-se prorrogado o mandato até
a data da intimação por edital, por se tratar de ato necessário para
evitar o prejuízo.
Não bastasse isso, o entendimento da Súmula
121 do Superior Tribunal de Justiça foi relativizado e superado
pelo disposto no art. 687, § 5o do CPC (vigente ao tempo da
publicação dos editais de praça), que admite a intimação do
devedor por edital da data da realização do leilão ou praça ou por
outro meio idôneo e que se aplica subsidiariamente no processo de
execução fiscal.
Não obstante, a nulidade da arrematação se deu
em razão da existência anterior de acordo de parcelamento,
conforme se verifica da cópia de fls. 103/106 e vigente ao tempo
do leilão, sem qualquer descumprimento por parte da devedora,
marcado ainda pela notícia trazida pela Fazenda Municipal, ao
ensejo das contrarrazões, de que o acordo foi cumprido em
20.02.2019, mas pendente apenas o pagamento de honorários
advocatícios (fls. 145, segundo parágrafo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008686-81.2008.8.26.0363 -Voto no 20177
4
Antes de ser causa de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, o parcelamento é causa de suspensão do
processo de execução, de forma que a validade dos atos seguintes
a essa causa de suspensão fica evidentemente condicionado à
cessação daquela causa, o que não se deu no caso concreto, pois
o acordo foi cumprido.
A
existência
de
honorários
advocatícios
pendentes e eventuais custas não seria suficiente para dar
validade ao ato de arrematação, de sorte que outra solução não há
que não seja a procedência dos embargos, com o desfazimento da
arrematação em razão da nulidade pela existência de causa de
suspensão do processo, anterior à realização da hasta pública ou
leilão eletrônico, impondo-se à Fazenda Municipal o pagamento
das custas, despesas processuais adiantadas pela devedora e
verba honorária fixada por equidade em R$ 1.000,00 (hum mil
reais), atualizado a partir da publicação da sentença, com juros de
0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado, considerando que o
proveito econômico alcançado com o valor da arrematação (R$
900,00, fls. 40/41) é baixo, justificando o arbitramento, nos termos
do disposto no art. 85, §§ 8o e 16 do Código de Processo Civil.
Pelo
exposto,
meu
voto
dá
provimento
ao
recurso, para reformar a sentença com o fim de julgar procedentes
os embargos, com o desfazimento da arrematação em razão da
nulidade pela existência de causa de suspensão do processo,
anterior à realização da hasta pública ou leilão eletrônico e
imposição de sucumbência.
REZENDE SILVEIRA
Relator